Tribunal: STF
Processo: ARE 1568644
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS POR UNIDADE PRIVADA EM RAZÃO DE FALTA DE VAGAS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – CHAMAMENTO AO PROCESSO – INDEFERIMENTO – ARBITRAMENTO DOS VALORES A SEREM PAGOS – UTILIZAÇÃO DOS MESMOS PARÂMETROS ADOTADOS PARA O RESSARCIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE POR SERVIÇOS PRESTADOS A BENEFICIÁRIOS DE PLANOS DE SAÚDE – RE 666094 (TEMA 1033) – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - “O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde” (RE 666094, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 30-09-2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-020 DIVULG 03-02- 2022 PUBLIC 04-02-2022). - Recurso parcialmente provido.



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte alega violação aos arts. 196 e 198 da Constituição, sustentando identidade da matéria com os Temas 793 e 1.234 da Repercussão Geral e o afastamento indevido, pelo Tribunal de origem, da aplicação dos referidos paradigmas.



    Decido.



    A pretensão recursal não merece prosperar, uma vez que o acórdão proferido pelo Tribunal de origem encontra-se em consonância com a jurisprudência consolidada desta Corte.



    O Plenário do STF, ao julgar o RE 666.094/RG (Tema 1.033), de minha relatoria, firmou a tese de que “o ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve observar o mesmo critério adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde”.



    No caso concreto, o Tribunal de origem aplicou corretamente a orientação firmada no Tema 1.033, ao adotar o critério adequado para a fixação do valor a ser ressarcido, em estrita conformidade com a jurisprudência desta Corte.



    Ressalto que o acórdão recorrido expressamente pontuou que “a controvérsia reside apenas no critério a ser utilizado para definir o valor a ser pago”, não envolvendo o debate acerca da responsabilidade solidária dos entes federados na promoção do direito à saúde. Veja-se (e-Doc. 125, fls. 5-6):



    (...) 



    Não obstante, como bem registrado na sentença, a hipótese dos autos não diz respeito a pedido de tratamento médico ou fornecimento de medicamento, mas sim de ação de cobrança de uma obrigação que foi atribuída judicialmente ao Município, em um processo do qual o Estado de Minas Gerais sequer fez parte.



    (...) 



    Com efeito, como já mencionado, a obrigação constitucional do recorrente de efetivar o direito à saúde, mediante o fornecimento ao paciente do procedimento cirúrgico realizado foi reconhecida nos autos de n. 0018473-93.2015.8.13.0382, por decisão judicial transitada em julgado, e, portanto, não está em discussão no presente processo. ”  



    Ademais, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual, nos termos da Súmula 279/STF. Nesse sentido, veja-se o RE 1.531.431-AgR, de minha relatoria (Presidente), Tribunal Pleno:



    Direito Constitucional. Agravo interno em recurso extraordinário. Responsabilidade do Estado. Saúde. Solidariedade. Reexame de fatos e provas. Ausência de prequestionamento.



      I. Caso em exame



     1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência do pedido.



      II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. 



    III. Razão de decidir 



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 



    4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual. Súmula 279/STF. 



    5. A questão constitucional suscitada pela parte agravante não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem, o que atrai a incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 



    IV. Dispositivo 



    6. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 



    7. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.”



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 1% (um por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2025.



    Ministro Luís Roberto Barroso



    Relator